Tribunal: TJDFT
Processo: 0718758-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. MATÉRIA DE FATO. DINÂMICA DOS FATOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova do alegado.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que no dia 13/08/21, por volta das 23 horas, estava no estabelecimento da requerida quando deu falta do aparelho celular de sua namorada. Ao indagar o segurança do local quanto à possibilidade de acesso às filmagens do local, afirmou que foi tratado de maneira agressiva e que seu pedido foi negado. Pontuou que após o ocorrido iniciou-se discussão acalorada e que outros seguranças se aproximaram e o agrediram fisicamente. Ressaltou que registrou boletim de ocorrência com laudo do IML (ID 44205186). Sem outra alternativa ingressou com a presente ação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na dispensa da audiência de instrução e julgamento.
5. Conforme preconiza o art. 28 da Lei 9.099/95, é na audiência de instrução e julgamento que serão ouvidas as partes e colhidas as provas. O caso concreto diz respeito à matéria de fato, sendo primordial que se escute as partes e as testemunhas que venham a ser indicadas. Reforçando tal entendimento, o art. 33 da Lei dos Juizados Especiais determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Assim, é direito das partes a realização de tal ato processual. Precedente desta Turma Recursal sobre o tema (Acórdão 1307800, 07229617320208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE:15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A não realização da audiência de instrução e julgamento, mesmo com requerimento de produção da prova oral na inicial e na petição de ID 44205381, configura cerceamento ao direito de defesa com a consequente nulidade processual. Sentença desconstituída, para seja promovida a instrução probatória.
7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar a realização da audiência de instrução e julgamento.
8. Sem honorários, ante a gratuidade deferida e a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.